Tribunal: TJMT
Processo: 1034510-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034510-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (EMBARGADO), JULIO CESAR LEITE EVANGELISTA - CPF: 495.879.271-68 (EMBARGANTE), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% SOBRE FATURAMENTO. CNPJ INAPTO POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS LIMITES OPERACIONAIS DA MEDIDA. EMBARGOS REJEITADOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, em agravo de instrumento, restabeleceu a penhora de 20% sobre o faturamento de pessoa jurídica no âmbito de cumprimento de sentença, diante da frustração de outras medidas executivas.

2. Insurgência fundada em alegada omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de que a inaptidão cadastral do
cnpj
por omissão de declarações e a ausência de distribuição de lucros inviabilizariam ou tornariam inócua a constrição, além de questionar a forma de execução da medida e a consideração de documento superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a penhora de percentual do faturamento é compatível com a inaptidão do CNPJ por omissão de declarações e com a alegação de ausência de receita indicada pela falta de lucros distribuídos; (ii) os limites e a forma de cumprimento da medida, incluindo a atuação do administrador e do juízo e a obtenção de informações; (iii) os efeitos de prova superveniente indicada para eventual integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações de contradição e omissão, quando lastreadas na pretensão de rever a conclusão adotada no acórdão sobre a viabilidade da penhora de faturamento, traduzem inconformismo com o resultado, e não vício integrável.
5. O acórdão enfrentou a tese de que a inaptidão do CNPJ por omissão de declarações impediria a constrição, afirmando tratar-se de sanção administrativa com efeitos limitados, que não autoriza presunção de extinção, inatividade ou ausência de receita.

6. Também se afirmou que a ausência de lucros distribuídos não comprova, por si, a falta de faturamento, pois a receita pode ser usada para despesas, reinvestimento ou compensações, sendo necessária prova mínima da situação alegada, não suprida por documentos genéricos.

7. A alegação de que a medida do art. 866 do CPC exigiria fluxo bancário formal e auditável não revela contradição interna, pois reflete tese recursal rejeitada, cuja rediscussão excede os limites dos embargos de declaração.

8. A referência à atuação do administrador e ao controle do juízo não gera obscuridade nem autoriza ampliação da constrição além do procedimento da penhora sobre faturamento, que segue subordinada à condução judicial, com definição de rotinas, prestação de contas e respeito ao devido processo, sem alcance genérico a terceiros.

9. Eventuais medidas como exibição de documentos, requisição de dados ou acesso a informações sigilosas exigem decisão específica e fundamentada na execução, com justificativa de pertinência, proporcionalidade e limites, não decorrendo automaticamente do acórdão embargado.

10. Quanto à prova superveniente apontada, não há vício integrável quando o acórdão adota premissa clara sobre a insuficiência de elementos isolados para afastar a constrição, cabendo eventual análise pela via processual própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício integrável quando o acórdão enfrenta as teses e apresenta fundamentação coerente, sendo incabível o reexame do mérito em embargos de declaração. 2. O esclarecimento sobre o cumprimento da penhora de faturamento não altera o resultado e reafirma que a medida segue sob direção do juízo, nos termos do art. 866 do CPC, sem autorização genérica para alcançar terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 866.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Julio Cesar Leite Evangelista contra o acórdão de ie. 338948879, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Agropecuária Vale da Serra Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda. – ME, para reformar decisão proferida no cumprimento de sentença no 1012042-81.2021.8.11.0055, em trâmite na 1a Vara Cível de Tangará da Serra, restabelecendo a penhora de 20% sobre o faturamento da empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda., da qual o executado é sócio único.

No acórdão embargado, consignou-se que a inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações configura sanção administrativa, não implicando extinção da pessoa jurídica nem presumindo ausência de faturamento. Concluiu-se, ainda, que a ausência de lucros distribuídos, por si só, não comprova inexistência de receita, sendo admissível a penhora sobre o faturamento, em percentual razoável, quando frustradas outras medidas, nos termos do art. 866 do CPC.

O embargante sustenta, com pedido de efeitos infringentes, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Alega que a inaptidão do CNPJ acarreta restrições fiscais e bancárias que inviabilizam a penhora prevista no art. 866 do CPC, por exigir fluxo formal e auditável de receitas, com trânsito bancário regular, havendo, assim, contradição entre o reconhecimento da vedação à movimentação bancária e a manutenção da medida. Aponta, ainda, obscuridade quanto à forma de execução da constrição, por considerar genérica a afirmação de que caberia ao administrador e ao juízo identificar as entradas de recursos, o que poderia ser interpretado como autorização ampla, inclusive com alcance a terceiros. Por fim, indica omissão quanto à prova documental superveniente relativa ao ano-calendário de 2023, mencionada nas contrarrazões do agravo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo colegiado.

No caso, não há omissão nem contradição, pois o acórdão analisou se a inaptidão do CNPJ, por omissão de declarações, afastaria a penhora sobre faturamento e concluiu tratar-se de sanção administrativa com efeitos limitados pela Instrução Normativa RFB no 2.119/2022, sem implicar extinção da empresa, inatividade ou ausência de receita, destacando que a própria norma citada indica continuidade de operações e emissão de documentos, ainda que inidôneos, o que confirma que a irregularidade fiscal não impede a geração de receita, reconhecendo, assim, as restrições, mas afastando sua ampliação para presumir extinção econômica sem base legal ou prova nos autos.

Por isso, também afastou a alegação de que a ausência de lucros distribuídos, com base em declaração da pessoa física, indicaria inatividade, já que a empresa pode ter tido receita usada para pagar despesas, reinvestida ou absorvida por prejuízos, e essa declaração, sozinha, não comprova paralisação; o acórdão ainda destacou que cabia ao executado, conforme o art. 373, II, do CPC, apresentar prova mínima, como registros contábeis que mostrassem a real situação da empresa, o que não ocorreu, tendo ele se limitado à apresentação do cartão do CNPJ e alegações genéricas.

Não há contradição interna, pois a tese do embargante parte da ideia de que a penhora prevista no art. 866 do CPC exige fluxo bancário formal, o que não foi acolhido, já que o acórdão entendeu que a irregularidade fiscal e as dificuldades operacionais, resultantes da opção do devedor por manter-se irregular, não tornam a medida inviável nem autorizam sua revogação automática, especialmente diante da frustração de outras tentativas e da ausência de bens.

A decisão é clara e coerente, pois reconhece que a inaptidão não impede a penhora nem afasta sua utilidade, cabendo ao juízo de origem, com apoio do administrador, definir o modo de cumprimento conforme as circunstâncias do caso, sem que isso configure contradição a ser sanada.

A discussão trazida nos embargos, no ponto, pretende reabrir a valoração jurídica do alcance prático das restrições decorrentes da inaptidão e a suficiência probatória quanto à inexistência de receitas, o que extrapola a função do art. 1.022 do CPC e reclama, quando cabível, via recursal própria.

Quanto à prova mencionada pelo embargante, relativa a declarações e rendimentos em período posterior, observa se que o acórdão adotou premissa decisória clara de que a ausência de lucros ou de distribuição, isoladamente, não equivale à demonstração negativa de faturamento e não afasta, por si, a possibilidade de constrição, sobretudo quando a execução já evidenciara frustração de outras diligências e inexistência de bens alternativos, o que atrai a aplicação do art. 866 do CPC, em linha com orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se reconheça a existência de debate probatório, não se identifica ponto essencial não apreciado que conduza, pela via integrativa, à modificação do resultado.

Cabe, contudo, esclarecer o alcance do trecho do acórdão que atribuiu ao administrador nomeado e ao juízo a tarefa de identificar as entradas de recursos e ajustar a medida ao caso concreto, com base no art. 139, IV, do CPC.

Tal passagem não importa autorização genérica para devassa patrimonial, investigação indiscriminada, imposição de deveres a terceiros alheios ao processo ou adoção de medidas fora do procedimento previsto para a penhora sobre faturamento. A execução da medida continua subordinada à condução do juízo de origem, com observância do art. 866 do CPC e do devido processo legal, incluindo a definição do modo de cumprimento, a delimitação objetiva das rotinas de fiscalização, a prestação de contas e as providências necessárias para conciliar efetividade com menor onerosidade, sem alcançar terceiros sem decisão judicial específica e contraditório regular.

Do mesmo modo, eventual requisição de dados, determinação de exibição de documentos ou adoção de medidas que envolvam terceiros ou informações sigilosas não decorre automaticamente do acórdão, dependendo de decisão fundamentada do juízo da execução, com justificativa quanto à pertinência, proporcionalidade e aos limites da medida no contexto específico da fase de cumprimento.

Com esse esclarecimento, não se altera o resultado do julgamento. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar integração modificativa, impõe se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, e esclareço que a execução e a atuação do administrador na penhora de faturamento seguem sob controle do juízo de origem, nos termos do art. 866 do CPC e do devido processo, sem autorização genérica para atingir terceiros ou adotar medidas fora do procedimento próprio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026